Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE EM LEITO DE ENFERMARIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal realize tratamento de hemodiálise (3 sessões por semana) em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 46136659). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 46136659). Contrarrazões apresentadas (ID 46474744). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 47070200).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, os documentos apresentados nos autos de origem não indicam perigo de vida ou urgência, tendo em vista que o paciente se encontra em tratamento, ocupando leito de enfermaria.
5. Não se desconhece o direito do autor aos tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.
6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.